Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737386-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERAILDES SILVA XAVIER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 62447029): (...) No caso concreto, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, a qual concretamente não conseguiu demonstrar que os corretos índices legais teriam deixado de ser aplicados pelo banco réu, sob o fundamento de má gestão, nem que ocorreram saques indevidos (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I). Conforme demonstrado, os índices de correção monetária e juros anuais questionados em inicial devem obedecer aos preceitos legais aplicáveis ao PASEP. A parte autora também está vinculada aos índices previstos em lei, e deve apresentar cálculos condizentes com tais índices. No mesmo sentido cabe à parte autora demonstrar minimamente a ocorrência de saques indevidos relacionados ao pagamento de rendimentos, especialmente quando apresentado extrato detalhado da conta individual, possibilitando que se aponte especificamente em quais meses ocorreu o alegado ato ilícito. Em relação aos índices legais, da narrativa da própria petição inicial se constata que a parte pretende a substituição dos índices previstos em lei por outros mais vantajosos ao cotista, porém sem respaldo normativo. Os documentos colacionados, especialmente o cálculo elaborado pela parte autora, utilizam o índice ENCOGE para atualizar o saldo em conta PASEP entre 1972 e 1993 (id 58262726 e 58262733). Entretanto, conforme demonstrado, no mesmo período o conjunto normativo que regulamenta o PASEP determina a aplicação de ORTN, LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP ajustada por fator de redução. Como é possível perceber, os índices aplicados são claramente distintos. E, frise-se, não é possível simplesmente fundamentar a condenação nos cálculos apresentados pela parte autora, caso se constate que os próprios cálculos autorais estariam em desconformidade com a lei. A parte autora também está vinculada aos índices previstos em lei, e deve apresentar cálculos condizentes com tais índices, sob pena de não possibilitar a verificação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, não se desincumbindo minimamente de seu ônus probatório acerca da ocorrência de danos materiais por má gestão do PASEP. Em relação aos alegados saques indevidos, aponta-se que os cálculos da parte autora não consideraram nenhum dos saques ocorridos durante o período, conforme disponível em extrato. Também não se apontou especificamente quais desses saques seriam devidos ou indevidos, nem em quais meses teria ocorrido qualquer ato ilícito. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019